Tribunal: TJPA
Processo: 0800347-43.2020.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800347-43.2020.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: CLEIDE VILHENA DA SILVA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0800347-43.2020.8.14.0063

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ/PA

EMBARGADO: CLEIDE VILHENA DA SILVA MIRANDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DETERMINAR O REEXAME DA QUESTÃO OMITIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vigia de Nazaré/PA contra acórdão proferido por este egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que não conheceu de agravo interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. O Município alegou omissão do acórdão quanto à análise da ilegitimidade ativa da autora para pleitear valores relativos ao FGTS, matéria que, segundo o embargante, seria de ordem pública e cognoscível de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de ilegitimidade ativa da parte autora;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC autoriza os embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto que o tribunal deveria se pronunciar, inclusive de ofício, como ocorre com matérias de ordem pública.

4.

A legitimidade ativa constitui matéria de ordem pública, que pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, não estando sujeita à preclusão, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5.

A omissão identificada gera efeitos infringentes, pois autoriza o conhecimento do agravo interno anteriormente inadmitido, possibilitando o reexame da matéria de ordem pública omitida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade ativa, sendo questão de ordem pública, pode ser examinada de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.

2.

A omissão de matéria de ordem pública no acórdão justifica o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.026, §2º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2139821/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 11/09/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Vigia de Nazaré/PA
contra acórdão proferido por este egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da
Ação de Cobrança de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – Fgts, Férias Aquisitivas Acrescidas de 1/3 Constitucional e 13º Salário C/C Ação Declaratória de Direito da Autora em ter a Indenização Substitutiva Referente à Estabilidade Provisória de Ser Gestante e Ter o Direito à Licença Maternidade de 180 dias c/c com Pedido de Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Cleide Vilhena da Silva Miranda
.

O Acórdão recorrido foi ementado nos seguintes moldes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Vigia de Nazaré contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. A decisão agravada reconheceu o direito de servidora pública contratada temporariamente à indenização substitutiva pela estabilidade gestacional, conforme o art. 10, II, "b", do ADCT. O agravante sustentou ilegitimidade ativa da autora para postular valores relativos ao FGTS, argumentando que tal competência seria da Caixa Econômica Federal ou da PGFN, conforme a Lei nº 8.036/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno merece conhecimento, à luz do princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator não deve conhecer de recurso que não atenda aos pressupostos de admissibilidade, conforme art. 932 do CPC.

4.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, permitindo o contraditório e a análise pelo colegiado, nos termos do art. 1.010, III e IV, do CPC.

5.

A jurisprudência do STJ é firme ao estabelecer que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso, como nos julgados: AgInt nos EDcl no AREsp 2.338.534/ES e AgInt no REsp 2.021.569/PA.

6.

No caso concreto, o Município agravante deixou de impugnar o fundamento jurídico da decisão monocrática, o reconhecimento da estabilidade gestacional, limitando-se a alegar ilegitimidade ativa da parte autora para cobrança de FGTS, matéria não tratada na decisão recorrida, caracterizando inovação recursal e afronta à dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno deve ser conhecido apenas quando impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.

2.

A ausência de impugnação ao fundamento determinante da decisão monocrática, especialmente quanto ao reconhecimento da estabilidade gestacional, configura violação ao princípio da dialeticidade e conduz ao não conhecimento do recurso.

3.

Inovações recursais dissociadas do conteúdo da decisão agravada não suprem a exigência legal de fundamentação específica.

Nas razões recursais, o ente embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, pois não teria sido enfrentada a alegação de ilegitimidade ativa da autora para pleitear judicialmente valores de FGTS.

Assevera que a análise da legitimidade constitui matéria de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer tempo, não havendo falar em inovação recursal.

Assim, requer o provimento do recurso, com efeitos infringentes, a fim de que seja conhecido e provido o recurso anterior, afastando-se a condenação relativa ao FGTS, por ausência de legitimidade da parte autora para pleitear tais valores.

Em contrarrazões, a parte embargada refutou os argumentos recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (Num. 28189093).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Os embargos de declaração merecem acolhimento, pois a legitimidade da parte consiste em matéria de ordem pública, passível de nulidade absoluta, portanto, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

É certo que o sistema processual civil estabelece o instituto da preclusão para o julgador, determinando que as questões decididas em uma lide não sejam revisadas. Isso nada mais é que um mecanismo para garantir a segurança jurídica na condução das soluções dada pelo Poder Judiciário às pretensões deduzidas em juízo.

No entanto, há situações jurídicas em que o interesse público deve prevalecer em detrimento dos interesses dos litigantes. Nessa toada, importa ressaltar que, ainda que não ventilada no recurso de apelação, a matéria de ordem pública, neste caso a legitimidade passiva, pode ser reexaminada pelas instâncias ordinárias, até mesmo de ofício, ou a requerimento da parte, pois não ocorre a preclusão para o julgador, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "(...)
de que as condições da ação, a exemplo da ilegitimidade das partes, por serem matérias de ordem pública, não estão sujeitas à preclusão. (...)
" (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2139821 MA 2022/0168649-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Padecendo a decisão proferida de vício relacionado à matéria de ordem pública, os embargos de declaração que a combatem geram o efeito translativo, permitindo que o próprio órgão de onde emanou a decisão aprecie novamente as questões, inclusive de ofício.

Acerca do referido efeito translativo, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
[1]
:

"O efeito translativo do recurso transfere ao tribunal o exame e o reexame das matérias de ordem pública, independentemente de haverem sido alegadas pelas partes.

¿Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública."

Ante o exposto, conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para conhecer do Agravo Interno anteriormente interposto e determinar o reexame da matéria de ordem pública suscitada, notadamente quanto à legitimidade ativa da parte autora, com a consequente apreciação das alegações deduzidas e não enfrentadas no acórdão embargado.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, atualizado até 13 de julho de 2012, 12ª edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, notas 27 e 2, pg. 609 e 799, respectivamente

Belém, 18/09/2025